Tribunal: CARF
Processo: 12448.729375/2018-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AÇÃO JUDICIAL. OBJETOS COMUNS. UNIDADE DE JURISDIÇÃO. INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. RENÚNCIA. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 1. APLICÁVEL.
Antes ou após o lançamento de ofício, a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade processual, com o mesmo objeto do processo administrativo importa renúncia ao contencioso fiscal. Logo, quando for o caso, resta ser apreciada tão somente a matéria distinta daquela que será decidida judicialmente.
PAF. LANÇAMENTO. REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da autuação, improcede a arguição de nulidade quando o auto de infração contém os requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. SEGURADOS. EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. MARKETING MULTINÍVEL. MÉTODO. VENDA. DIVULGAÇÃO. PRÊMIOS E BÔNUS. NATUREZA REMUNERATÓRIA.
Os bônus e prêmios pagos ou creditados aos distribuidores, pela vendas e/ou divulgação dos produtos mediante ampliação da rede de distribuição - marketing multinível - têm natureza remuneratória, caracterizando-se os respectivos beneficiários como contribuintes individuais. Afinal, independentemente da denominação dada pelo contribuinte, dita modalidade negocial carrega uma rede de trabalhadores e a respectiva remuneração pelo serviço prestado.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. SEGURADOS. EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. PRÊMIOS E BÔNUS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. OBRIGATORIEDADE.
Os prêmios e bônus pagos ou creditados aos segurados empregados e contribuintes individuais traduzem salário de contribuição da CSP patronal devida.
REVENDEDORAS AUTONOMAS DE PRODUTOS.
Os valores pagos pela contribuinte e recebidos pelas pessoas físicas revendedoras, equiparadas a pessoas jurídicas, conforme orientação da RFB, não são remuneração variável, percebida no bojo de uma prestação de serviços, sujeita a incidência de contribuição previdenciária, mas, sim, valores recebidos no contexto desta específica relação empresarial.
REFORMA TRABALHISTA. LEI No 13.467/2017. FATO GERADOR PRETÉRITO. RETROATIVIDADE BENIGNA. INAPLICABILIDADE.
Regra geral, o lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da respectiva obrigação tributária, regendo-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada. Logo, inaplicável o instituto da retroatividade benigna quando as circunstâncias fáticas não se subsumirem aos preceitos estabelecidos pelo art, 106 do CTN.
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES. TERCEIROS. ENTIDADES E FUNDOS. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO. EMPREGADOS. RECOLHIMENTO. EMPREGADOR. OBRIGATORIEDADE.
A remuneração paga ou creditada aos segurados empregados traduz base de cálculo das contribuições destinadas a terceiros, entidades e fundos, cabendo ao empregador efetivar o respectivo recolhimento.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como fundamento de sua decisão.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.729375/2018-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.322 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de novembro de 2023
Recorrente
AVON COSMETICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AÇÃO JUDICIAL. OBJETOS
COMUNS.
UNIDADE
DE
JURISDIÇÃO.
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA. RENÚNCIA. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 1.
APLICÁVEL.
Antes ou após o lançamento de ofício, a propositura pelo sujeito passivo de
ação judicial, por qualquer modalidade processual, com o mesmo objeto do
processo administrativo importa renúncia ao contencioso fiscal. Logo, quando
for o caso, resta ser apreciada tão somente a matéria distinta daquela que será
decidida judicialmente.
PAF.
LANÇAMENTO.
REQUISITOS
LEGAIS.
CUMPRIMENTO.
NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e
tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcede a arguição de nulidade quando o auto de infração contém
os requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. SEGURADOS. EMPREGADOS E
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS.
MARKETING
MULTINÍVEL.
MÉTODO. VENDA. DIVULGAÇÃO. PRÊMIOS E BÔNUS. NATUREZA
REMUNERATÓRIA.
Os bônus e prêmios pagos ou creditados aos distribuidores, pela vendas e/ou
divulgação dos produtos mediante ampliação da rede de distribuição -
marketing multinível - têm natureza remuneratória, caracterizando-se os
respectivos
beneficiários
como
contribuintes
individuais.
Afinal,
independentemente da denominação dada pelo contribuinte, dita modalidade
negocial carrega uma rede de trabalhadores e a respectiva remuneração pelo
serviço prestado.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. SEGURADOS. EMPREGADOS E
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. PRÊMIOS E BÔNUS. INCIDÊNCIA
TRIBUTÁRIA. OBRIGATORIEDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.729375/2018-12
Fl. 4358
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.322 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729375/2018-12

Os prêmios e bônus pagos ou creditados aos segurados empregados e
contribuintes individuais traduzem salário de contribuição da CSP patronal
devida.
REVENDEDORAS AUTONOMAS DE PRODUTOS.
Os valores pagos pela contribuinte e recebidos pelas pessoas físicas
revendedoras, equiparadas a pessoas jurídicas, conforme orientação da RFB,
não são “remuneração variável”, percebida no bojo de uma prestação de
serviços, sujeita a incidência de contribuição previdenciária, mas, sim, valores
recebidos no contexto desta específica relação empresarial.
REFORMA TRABALHISTA. LEI No 13.467/2017. FATO GERADOR
PRETÉRITO. RETROATIVIDADE BENIGNA. INAPLICABILIDADE.
Regra geral, o lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da
respectiva obrigação tributária, regendo-se pela lei então vigente, ainda que
posteriormente modificada ou revogada. Logo, inaplicável o instituto da
retroatividade benigna quando as circunstâncias fáticas não se subsumirem aos
preceitos estabelecidos pelo art, 106 do CTN.
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES. TERCEIROS. ENTIDADES E FUNDOS.
BASE
DE
CÁLCULO.
REMUNERAÇÃO.
EMPREGADOS.
RECOLHIMENTO. EMPREGADOR. OBRIGATORIEDADE.
A remuneração paga ou creditada aos segurados empregados traduz base de
cálculo das contribuições destinadas a terceiros, entidades e fundos, cabendo ao
empregador efetivar o respectivo recolhimento.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM.
FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, dar provimento parcial ao recurso voluntário
interposto, para; (1) por maioria de votos, cancelar o crédito correspondente às contribuintes
individuais, revendedoras de vendas. Vencidos os conselheiros Francisco Ibiapino Luz (relator) e
Rodrigo Duarte Firmino, que negaram-lhe provimento; (2) por voto de qualidade, manter o
lançamento correspondente aos contribuintes individuais, executivas de venda. Vencidos os
conselheiros Gregório Rechmann Junior, Ana Cláudia Borges de Oliveira, Rodrigo Rigo
Pinheiro e Wilderson Botto (suplente convocado), que deram-lhe provimento. Julgamento
realizado após a vigência da Lei no 14.689/2023, a qual deverá ser observada quando do
cumprimento da decisão. Designado redator do voto vencedor o conselheiro Diogo Cristian
Denny.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Fl. 4359
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.322 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729375/2018-12

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Redator Designado

Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro, Diogo Cristian Denny, José Márcio
Bittes, Francisco Ibiapino Luz (presidente), Gregório Rechmann Junior e Wilderson Botto
(suplente convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de
extinguir crédito tributário decorrente das contribuições devidas, a parte patronal e aquelas
destinadas ao RAT/GILRAT e a terceiros, entidades e fundos.
Lançamento
A Recorrente deixou de recolher as contribuições devidas incidentes sobre a
remuneração paga aos segurados empregados e contribuintes individuais, motivo por que foi
constituído o crédito aqui contestado, conforme se vê nos excertos do Relatório Fiscal e dos
Autos de Infração, que ora transcrevemos:
Relatório Fiscal (processo digital, fl. 39):
2. Conforme será descrito no decorrer do presente relatório fiscal verificou-se que a
empresa:
a) Informou em GFIP alíquotas equivocadas relativas ao SAT/RAT (GILRAT – Grau
de Incidência de Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do
Trabalho) no seu estabelecimento Matriz (CNPJ final 0001-57), que reduziram o valor
devido à Previdência Social calculado pelo sistema SEFIP e efetuou seus recolhimentos
com base nessa informação errada.
b) Remunerou indiretamente trabalhadores, através de premiações, bonificações e
programas de incentivo trabalhadores, seja na qualidade de segurados empregados, seja
na qualidade de trabalhadores contribuintes individuais autônomos, sem que informasse
tais valores nas respectivas bases de cálculo da GFIP, nem efetuasse os respectivos
recolhimentos em GPS.
Autos de Infração (processo digital, fls. 2, 5 e 18 a 20):
1. Patronal e SAT/GILRAT:
INFRAÇÃO: VALORES PAGOS OU CREDITADOS A CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS NÃO OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO
[...]
Contribuição devida 39.092.364,06
INFRAÇÃO:
PRÊMIOS
A
EMPREGADOS
NÃO
OFERECIDOS
À
TRIBUTAÇÃO
[...]
Contribuição devida 5.143.933,07
INFRAÇÃO:
GILRAT
DE
EMPREGADOS
NÃO
OFERECIDO
À
TRIBUTAÇÃO
Fl. 4360
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.322 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729375/2018-12

[...]
Contribuição devida 6.444.304,48
INFRAÇÃO:
GILRAT
SOBRE
PRÊMIOS
A
EMPREGADOS
NÃO
OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO
[...]
Contribuição devida 709.115,60
2.Terceiros, entidades e fundos:
INFRAÇÃO: INCRA - CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS SOBRE PRÊMIOS
[...]
Contribuição devida 51.439,21
INFRAÇÃO: SEBRAE - CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS SOBRE PRÊMIOS
[...]
Contribuição devida 154.317,88
INFRAÇÃO: SENAC - CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS SOBRE PRÊMIOS
[...]
Contribuição devida 257.196,56
INFRAÇÃO: SESC - CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS SOBRE PRÊMIOS
[...]
Contribuição devida 385.794,88
INFRAÇÃO: SALÁRIO-EDUCAÇÃO - FNDE - CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS
SOBRE PRÊMIOS
[...]
Contribuição devida 642.991,53
(Destaques no original)
Impugnação
Inconformada, a Contribuinte apresentou contestação, assim resumida no relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 15-46.424 - proferida pela Delegacia da Receita
Previdenciária em Salvador/BA (processo digital, fls. 894 e 895:
 “Os autos de infração são inválidos em razão da ausência de liquidez e certeza do
crédito tributário, haja vista (ii.1) que não foi apurado o crédito tributário com base
nos pagamentos feitos aos funcionários/autônomos (fato gerador da Contribuição
Previdenciária), mas, sim, com base nos registros contábeis da empresa, e, por
consequência, (ii.2) não houve a identificação dos beneficiários e o momento da
distribuição da bonificação, assim como não ocorreu a apuração acurada dos valores
individualmente recebidos”;
 “Os autos de infração são inválidos também, pois não houve comprovação de que
todos os prêmios/incentivos pagos aos contribuintes individuais estão relacionados
ao desempenho, bem como não houve segregação entre os incentivos atrelados a
desempenho e os incentivos que não possuem vínculo de performance. Por conta
disso, nota-se que os autos de infração foram lavrados com base em procedimento
fiscal superficial em desrespeito ao princípio da verdade material”;
 “Os valores pagos aos empregados da Impugnante foram realizados de maneira
eventual, de modo que não possuem natureza salarial, não sendo, portanto,
tributáveis pelas contribuições previdenciárias e de terceiros (SENAC, SESC,
INCRA, SEBRAE e FNDE). Ainda que tais pagamentos fossem habituais, eles não
Fl. 4361
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.322 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729375/2018-12

deveriam integrar a remuneração dos empregados para fins de encargos
previdenciários”, conforme dispõe a Lei no 13.467/17;
 “Quanto aos valores pagos aos contribuintes individuais (revendedores), a relação
entre a empresa e os revendedores não caracteriza prestação de serviços, mas, sim,
uma relação comercial. Ademais, muitos dos pagamentos não são atrelados ao
desempenho dos profissionais, de modo que não são tributáveis pelas contribuições
previdenciárias [...]”;
 “Ausência de equívoco na aplicação da alíquota do RAT, tendo em vista que a
empresa tem decisão definitiva proferida pelo Poder Judiciário que lhe assegura o
direito de aplicar a alíquota de RAT de 1%, a qual deve ser obedecida pelo Fisco,
sob pena de ofensa à ‘coisa julgada’”;
 “Por fim, tendo em vista que a base de cálculo de incidência das contribuições de
terceiros é a mesma para as contribuições previdenciárias, e em razão de ter sido
demonstrado que os pagamentos autuados não são tributáveis, requer-se o
cancelamento do lançamento relativo às contribuições destinadas ao SENAC, ao
SESC, ao INCRA, ao SEBRAE e ao FNDE”.
Julgamento de Primeira Instância
A 6a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Salvador julgou
improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do relatório e voto registrados no
acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 890 a 925):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. FATO GERADOR. MOMENTO DE
OCORRÊNCIA. EMPREGADO. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
O fato gerador das contribuições previdenciárias é a prestação de serviços remunerados
por segurados obrigatórios do RGPS.
Considera-se ocorrido o fato gerador relativo a empregado no mês em que for paga,
devida ou creditada a remuneração, o que ocorrer primeiro, e, em relação a segurado
contribuinte individual, no mês em que for paga ou creditada a remuneração, o que
ocorrer primeiro.
GANHOS
EVENTUAIS.
LIBERALIDADE.
CASUALIDADE.
IMPREVISIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PACTO. PRESSUPOSTOS.
Os ganhos eventuais são os auferidos por mera liberalidade da empresa, sendo casuais,
fortuitos, decorrentes de acontecimento incerto, não previamente ajustados, imprevistos
e inesperados por parte do trabalhador, e que, portanto, não foram pactuados,
combinados ou prometidos. Caso contrário, tem-se prêmio ou gratificação ajustada.
REFORMA TRABALHISTA. LEI no 13.467/2017. FATO GERADOR PRETÉRITO.
RETROAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se
pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
A Lei no 13.467/2017 possui caráter modificativo do Direito e não se aplica a fatos
geradores pretéritos.
MARKETING MULTINÍVEL. SISTEMÁTICA DE VENDAS. REMUNERAÇÃO A
TÍTULO DE BÔNUS/PRÊMIO. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
Os bônus e prêmios pagos ou creditados aos distribuidores, pelas vendas e divulgação
dos produtos da empresa por meio da sistemática de ampliação da rede de distribuição
(marketing multinível), têm natureza remuneratória, caracterizando-se os respectivos
beneficiários como contribuintes individuais.
Fl. 4362
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.322 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729375/2018-12

DECISÃO
JUDICIAL.
GILRAT.
RELAÇÕES
JURÍDICAS
DE
TRATO
CONTINUADO. TRIBUTÁRIO. COISA JULGADA DA SITUAÇÃO JURÍDICA.
GILRAT.
A contribuição para o GILRAT representa relação jurídica sucessiva, de trato
continuado, consistente na relação nascida de fatos geradores instantâneos que, todavia,
se repetem no tempo de maneira uniforme e continuada.
A decisão judicial que, regulando relações jurídicas sucessivas, de trato continuado,
reconhece a inexistência do dever de pagar tributo permanece eficaz enquanto o
substrato fático-normativo que a motivou permanecer o mesmo, fazendo coisa julgada
em relação a essa situação jurídica.
Havendo modificação superveniente relevante no estado de fato ou de direito, a decisão
que houver reconhecido a inexistência da obrigação tributária não terá eficácia para
regular a nova situação jurídica surgida.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
(Destaques no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
ratificando os argumentando apresentados na impugnação (processo digital, fls. 963 a 1.046).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 06/05/2019
(processo digital, fl. 960), e a peça recursal foi interposta em 05/06/2019 (processo digital, fl.
961), dentro do prazo legal para sua interposição. Contudo, embora atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
conheço apenas parcialmente, ante a preclusão consumativa vista no presente voto.
Preliminares
Princípio da unidade de jurisdição
Alíquota aplicável ao SAT/GILRAT
A Recorrente impetrou a Ação Ordinária Declaratória no 2006.34.00.022619-6/DF
pretendendo obter tutela judicial para recolher a contribuição previdenciária destinada ao
RAT/GILRAT à alíquota de 1% (um por cento), consoante se vê no excerto da Inicial, que ora
transcrevo (processo digital, fl. 1.146):
1.13 A presente ação tem como objetivo obter a declaração do direito do autor de
efetuar o recolhimento da contribuição previdenciária prevista no artigo 22, inciso II, da
Lei no 8.212/1991, calculada na alíquota de 1%, incidente sobre o total das
remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e
trabalhadores avulsos, bem como obter a declaração do direito do autor a proceder à
Fl. 4363
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.322 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729375/2018-12

compensação dos valores pagos a maior indevidamente (diferença entre e a alíquota de
2% e a alíquota de 1%).
Nesse pressuposto, manifestada controvérsia foi inicialmente apreciada na sessão
do dia 4 de março de 2020, quando mencionado julgamento foi convertido em diligência, para
que a unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil adotasse as
providências solicitadas por meio da Resolução no 2402-000.827, da qual extraio os seguintes
excertos (processo digital, fls. 1.063 a 1.067):
Dispositivo:
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento
em diligência para instrução probatória, nos termos do voto da relatora.
Conclusão:
Em seu recurso voluntário, a recorrente transcreve trechos da sentença para contrapor os
fundamentos da decisão da DRJ para rejeitar sua aplicação ao presente caso concreto e
dos quais extrai que “a sentença reconheceu o direito ao recolhimento do SAT/RAT à
alíquota de 1%”. No entanto, não trouxe aos autos cópia da aludida decisão judicial,
indispensável para que este colegiado conheça o seu conteúdo e forme convicção acerca
de sua aplicação ou não ao presente caso concreto, que não pode ser suprida por simples
transcrições.
Note-se que o mencionado documento não está disponível para consulta no sítio do
Tribunal Regional da 1a Região.
Desse modo, considerando que sem a cópia da sentença, quaisquer outras discussões no
sentido da aplicação daquela decisão transitada em julgado a este caso concreto são
estéreis, já que sequer se sabe qual é o seu real alcance, em observância ao princípio da
verdade material, voto no sentido da conversão do julgamento em diligência para que a
autoridade preparadora intime a recorrente para que proceda à juntada aos autos de
cópia integral da sentença proferida nos autos da Ação Ordinária de no
2006.34.00.022619-6, que tramitou perante a Justiça Federal de Brasília, retornando os
autos a este conselho posteriormente, uma vez cumprida a diligência, para
prosseguimento do julgamento do recurso voluntário.
A Unidade demandada intimou a Contribuinte a apresentar a documentação
exigida por meio da reportada Resolução, o que se sucedeu mediante a documentação carreada
aos autos, de onde se extrai os seguintes excertos (processo digital, fls. 1.125 a 1.133):

[...]

A propósito, além da documentação requisitada - íntegra da sentença -, a
Recorrente trouxe aos autos cópia integral do citado processo judicial - “Doc_Comprobatórios02
Fl. 4364
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.322 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729375/2018-12

a “Doc_Comprobatórios13”, por meio dos quais se vê que dita decisão transitou em julgado
favoravelmente à Recorrente (processo digital, fls. 1.134 a 4.350).
Nessa perspectiva, tratando-se de iguais objeto e pedido, restou configurada a
prevalência da decisão judicial, implicando renúncia à via administrativa face ao princípio da
unidade de jurisdição. No entanto, a unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil deverá cumprir o decidido judicialmente, cancelando parcela do crédito
constituído, eis que aplicável a alíquota de 1% (um por cento), e não de 2% (dois por cento),
como entendeu a fiscalização.
Ademais, citado contexto já está pacificado por este Conselho mediante o
Enunciado no 1 de súmula da sua jurisprudência, assim referida:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Assim entendido, tocante à matéria, não conheço das alegações recursais.
Alegações remanescentes
Assim entendido, restaram em discussão as alegações acerca da nulidade da
autuação, como também aquelas atinentes aos prêmios pagos ou creditados aos segurados
contribuintes individuais e empregados, estes refletindo em terceiros, entidades e fundos.
Nulidade do lançamento
Inicialmente, registre-se que o lançamento é ato privativo da Administração
Pública, pelo qual se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum
devido pelo sujeito passivo da obrigação tributária prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25
de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN). Portanto, à luz do art. 142 do mesmo
Código, trata-se de atividade vinculada e obrigatória, como tal, sujeita à apuração de
responsabilidade funcional em caso de descumprimento, pois a autoridade não deve e nem pode
fazer juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência do lançamento. Confira-se:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Assim sendo, não se apresenta razoável o argumento da Recorrente de que o
lançamento ora contestado é nulo, supostamente porque, além de superficial, nele carente tanto a
comprovação de habitualidade e correlação do prêmio pago aos empregados e contribuintes
individuais respectivamente como a certeza e liquidez do respectivo crédito. Com efeito,
entendo que o auto de infração contém todos os requisitos legais estabelecidos no art. 10 do
Decreto no 70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal, trazendo, portanto, as
informações obrigatórias previstas nos seus incisos I a VI, especialmente aquelas necessárias ao
estabelecimento do contraditório, permitindo a ampla defesa do autuado. Confirma-se:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
Fl. 4365
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.322 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729375/2018-12

I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Nestes termos, ainda na fase inicial do procedimento fiscal, a Contribuinte foi
regularmente intimada a apresentar documentos e esclarecimentos relativos às contribuições
referentes ao período sob procedimento fiscal (Termo de Início Procedimento Fiscal e
Intimações subsequentes). Logo, compulsando os preceitos legais juntamente com os supostos
esclarecimentos disponibilizados pelo Recorrente, a Autoridade Fiscal formou sua convicção, o
que não poderia ser diferente, conforme preceitua o já transcrito art. 142 do CTN (processo
digital, fls. 104 e seguintes).
A propósito, vale transcrever trechos da decisão de origem, que muito bem
elucidam reportados fatos, nestes termos (processo digital, fls. 896 a ):
4.1 INDIVIDUALIZAÇÃO DAS DATAS, BENEFICIÁRIOS E VALORES
Ao analisar a escrita contábil da empresa, a Autoridade Tributária identificou o
pagamento de premiações e bonificações a pessoas físicas que atuam junto à autuada
como revendedoras, gerentes e executivas de venda. Tais pagamentos não constam das
folhas de pagamento nem foram declarados pela empresa mediante GFIP.
A empresa atua no mercado de vendas diretas e conta com pessoas físicas que atuam
como revendedores de produtos em contato direto com os consumidores finais, sob o
modelo de marketing multinível, também conhecido como marketing de rede. A
Associação Brasileira de Empresas de Vendas Diretas (ABEVD), à qual a autuada é
associada, assim define esse modelo:
Trata-se de modelo de negócio legal em que o empreendedor obtém lucro tanto
com a revenda de produtos e serviços como também com a formação de sua
própria equipe de vendas, indicando outras pessoas para a sua rede. Nesse caso,
seu faturamento será proporcional à receita gerada pelas vendas dos
revendedores do seu time. Este modelo aumenta a capilaridade dos produtos e
serviços oferecidos pelas empresas e tem papel importante no fomento de novos
empreendedores.
Como o modelo de marketing multinível costuma ser comparado ao esquema de
pirâmide, a ABEVD dedicou uma página no seu site na internet para tratar sobre o
assunto e, nela, recomendou a leitura do boletim editado pelo Ministério da Justiça
sobre o assunto. No boletim, consta o seguinte, sob o título “Vendas diretas e marketing
de rede/multinível”:
A venda direta ao consumidor, de bens de consumo e certos serviços,
caracteriza-se pela oferta desses itens fora de um estabelecimento comercial,
podendo-se citar como exemplo a venda porta a porta. As empresas de vendas
diretas fornecem diversos produtos à população, tais como cosméticos,
utensílios domésticos e alimentos, os quais são distribuídos aos consumidores
por meio do contato direto e pessoal dos vendedores com o consumidor. O
sistema de marketing de rede ou multinível, como se verá adiante em mais
detalhes, é apenas uma das formas de remunerar os revendedores, já que eles
ganham não apenas em função do que vendem, mas também pela captação de
outros vendedores.
Fl. 4366
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-012.322 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729375/2018-12

A venda direta possui algumas vantagens para todos os envolvidos, entre elas a
maior flexibilidade para os participantes, o que, no entanto, não torna a
atividade informal, devendo serem cumpridas todas as obrigações previstas,
como o pagamento de impostos. [...]
[negritei]
Não poderiam ser diferentes as manifestações da associação e do Ministério da Justiça.
De fato, no modelo de marketing multinível, os vendedores auferem rendas em função
tanto do lucro obtido pela diferença dos preços das vendas e das compras dos produtos
como das premiações e bonificações pagas diretamente pela empresa a título de
incentivos.
No relatório fiscal, consta uma síntese da estrutura de negócios da autuada e da forma
como ela paga valores a título de incentivos aos seus colaboradores:
61. Cabe aqui um pequeno esclarecimento quanto à estrutura de negócios da
fiscalizada e os principais integrantes do setor de vendas – objeto da
fiscalização - para que passemos adiante:
62. O sujeito passivo atua no modelo de vendas diretas, também chamado de
porta em porta, no qual um revendedor compra o produto e o revende ao
consumidor final com uma margem de lucro média de 30%. Para isso se utiliza
de catálogos ou mesmo de amostras.
63. Atualmente o sujeito passivo informa possuir em torno de 1,5 milhões de
revendedoras autônomas (que chamaremos apenas de RAs ou revendedoras
comuns). Segundo a empresa, a relação entre estas e a fiscalizada é puramente
comercial, não sendo, desta forma, enquadrados como segurados da
previdência social perante à empresa.
64.
Acima das revendedoras, coordenando-as, há um grupo de
aproximadamente 13 mil revendedoras, chamadas de “Executiva de Vendas”
(EVAs). Para estas há um ganho incidente sobre as vendas realizadas pelas
revendedoras por elas indicadas, que passam a compor a sua equipe. Há
também um ganho pela indicação de novas revendedoras, o chamado
“estabelecimento”. Estes trabalhadores são enquadrados pela empresa como
contribuintes individuais autônomos (categoria 13).
65. Acima das EVAs, coordenando-as, há a figura dos Gerentes (de vendas, de
setor, regional, etc.). Estes são enquadrados pela empresa como segurados
empregados.
66. Além da remuneração (salário ou comissão, e, no caso das revendedoras
comuns, além do seu “lucro”) há também os programas de incentivos, que
podem ser assim resumidos:
*Bônus – para as Executivas de vendas e funcionários (dos Gerentes de setor,
Gerentes de Vendas e Gerentes Regionais) e
*Prêmios – para as Executivas de Vendas/revendedoras e para funcionários
gerentes de setor, gerentes de vendas e clube das estrelas.
67. Para entendermos a estrutura de vendas, convém destacar que, segundo o
manual das Executivas de Vendas, “toda Executiva de Vendas é uma
revendedora ativa, que, além da revenda, tem como atividades prospectar e
conquistar novos(as) revendedores (as) para a atividade, estabelecer o cadastro
das revendedoras, dar o suporte necessário para sua equipe, esclarecer dúvidas
sobre os produtos, demonstrar as oportunidades de ganho oferecidos aos
revendedores(as), informar sobre lançamento de produtos e programas de
incentivos”.
68. As executivas de vendas recebem comissão (percentual variável sobre o
valor líquido do pedido de cada revendedor deduzidos os impostos, amostras
grátis e brindes). A comissão varia entre 0,5% e 7% das vendas líquidas. Elas
Fl. 4367
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-012.322 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729375/2018-12

também recebem bônus (adicional na comissão por campanha), com pagamento
atrelado ao atingimento de um critério específico, por exemplo, bônus de adesão
(para executivas novatas), bônus de retenção (quando não há falha de pedidos),
bônus de migração (quando há mudança de nível), bônus de desenvolvimento,
bônus de superação de vendas e bônus de cessão de revendedoras. E ainda
recebem prêmios quando estabelecem o cadastro de novas revendedoras. As 100
executivas de Vendas Master top ganham prêmio especial no congresso anual.
69. Há, ainda a figura do Gerente de SETOR/Gerente REGIONAL/COE, que
promove reuniões a cada campanha; aprova os cadastros da revendedoras ,
realiza encontros de negócios e treinamento sobre produtos, motiva as
revendedoras, orienta as executivas de vendas e resolve problemas. Com
funções semelhantes há ainda o Gerente de Vendas, Gerente de Vendas WSL e
gerentes de setor adjuntos.
70. Os incentivos disponibilizados, bem como o público alvo são bastante
diversificados. Por exemplo: prêmios das Executivas de Vendas e revendedoras:
tablets, fogão, geladeira, moto Honda BIS, viagem, máquina de lavar, Apple
Ipad, Novo Gol Flex 1.0, viagem para Nova Iorque, smartphone, tv, vale
compras, máquina digital, veículo HB20, moto Honda, vale presente, tv led,
ultrabook, etc.
71. Prêmios para Gerentes de Setor (funcionários): Apple Iphone, notebook,
automóvel, vale compras, viagens para Itália, Portugal, Dubai, etc.
72. Prêmios dos Gerentes de Vendas: viagem a Paris, África do Sul, Dublin, vale
compras, geladeiras, Iphone, etc.
73. As modalidades de programas de Incentivo de vendas são várias: Programa
de Atividade, Programa de Indicação, de apoio ao produto, etc. São vários os
programas disponíveis simultaneamente às Executivas de Vendas, às
revendedoras, ao Clube das Estrelas e às revendedoras convencionais.
74. Também há outros programas disponibilizados exclusivamente para
Gerentes regionais/de Setor, ou específicos para executivas de vendas e/ou
revendedoras de determinadas regiões.
75. Em suma, como são diversos os programas de incentivos, com públicos
distintos, sendo alguns exclusivos e outros extensivos a várias funções da
estrutura de vendas, nas mais diversas modalidades (cartões de prêmios, vale-
compras, aparelhos eletrônicos, eletrodomésticos, viagens, automóveis, etc.),
conforme classificação interna da própria empresa e concedidos segundo seus
critérios de merecimento e temporais, e que neste momento – do fornecimento –
não transitam pela contabilidade – pois são controlados internamente pela
empresa, teve a fiscalização que se ater ao que foi registrado contabilmente no
arquivo SPED, no momento das aquisições desses produtos/mercadorias/vales
ou, como disse a empresa, quando a provisão é realizada, ou seja, levada ao
resultado.
76. Melhor esclarecendo: o correto seria haver um controle da empresa que
permitisse à fiscalização conciliar o que foi efetivamente adquirido e o que foi
distribuído em prêmios. Nesse controle deveria constar o valor contábil do
produto (ou dos lotes), o dia da distribuição (pelo menos o mês), a pessoa que
recebeu (com o respectivo cargo, o valor recebido, para posterior
enquadramento perante a previdência), deveria, ainda, haver discriminação
através de contas contábeis exclusivas para o que foi oferecido à tributação
previdenciária e o que não foi.
77. Como não há esse controle (ou não se tem como validá-lo contabilmente),
não é possível precisar o momento da distribuição desses prêmios, logo, há que
se considerar como momento da ocorrência do fato gerador: a) o momento de
aquisição dos mesmos e b) o momento em que as “provisões” em contas de
despesa são levadas ao resultado; estes sim, registrados contabilmente.
Fl. 4368
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-012.322 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729375/2018-12

[negritei]
[...]
Durante a fase investigatória do procedimento fiscal, a Autoridade Tributária realizou
diversas intimações ao contribuinte com o objetivo de obter detalhadas informações e
esclarecimentos idôneos sobre as premiações e bonificações pagas aos colaboradores da
empresa. Todavia, não obteve êxito, seja porque a empresa não possui tal controle
individualizado ou porque escritura os fatos contábeis de tal forma que inviabiliza a sua
conferência individualizada.
A maneira como a empresa contabiliza as premiações e bonificações está assim
sintetizada no relatório fiscal:
34. Outra consideração a ser feita acerca da forma de contabilização da
empresa, refere-se à utilização de contas de resultado, em especial de despesas,
para constituir e reverter provisões.
35. Foram verificados pela fiscalização elevados lançamentos a credito em
contas de despesa ao longo do período fiscalizado (e não somente quando do
encerramento do exercício). A título de exemplificação dessa situação, a conta
““Comissão e Bônus de Vendas”, código “51110.001”, de despesa, logo, de
natureza devedora, recebeu ao longo do ano de 2014 débitos de R$
79.911.285,32, ao passo que no mesmo período, recebeu créditos de R$
37.422.907,27, restando um saldo que foi levado ao resultado no final do
período de 42.488.378,05.
[...]
40. Na prática o que faz a empresa é lançar como despesa a expectativa de
gasto em determinado projeto/rubrica e no decorrer do ano, conforme haja o
desembolso ou não daqueles valores, ir ajustando a contabilização, através de
estornos e novos lançamentos.
41. Diante disso, respeitando a forma de contabilização da empresa, a
fiscalização passou a trabalhar (para efeito de intimações futuras) somente
com os valores efetivamente levados ao resultado, ou seja, somente o SALDO,
já que somente estes SALDOS (quando positivos ao final do exercício)
representaram, segundo ficou esclarecido, valores pagos/desembolsados, e que
efetivamente afetaram o resultado da empresa.
O registro de provisões nas contas contábeis de despesas foi confirmado pela empresa
durante o procedimento fiscal e na impugnação.
Diante dessa situação e sob a colaboração da empresa, a Autoridade Tributária utilizou,
sem quaisquer ressalvas, os aspectos temporais, quantitativos e qualitativos do
levantamento apresentado pela própria autuada para identificar os fatos geradores,
definir o momento das suas ocorrências e mensurar os seus valores, distinguindo
aqueles pagos a segurados empregados dos pagos a segurados contribuintes individuais.
Nos esclarecimentos prestados pela empresa (fls. 571 e seguintes), decorrentes do termo
de intimação no 8, a empresa fiscalizada apresentou planilhas demonstrativas dos
valores mensais das despesas efetivamente realizadas, constantes das contas contábeis
56660.001 (Despesa de Reconhecimento), 56400.001 (Incentivo a Revendedora Top) e
56380.001 (Incentivo a Revendedora). A empresa apresentou também planilhas
demonstrativas da distribuição relativa (em percentuais) das premiações e bonificações
pagas a cada tipo de colaboradoras (revendedoras autônomas, executivas de vendas,
gerentes de vendas ou gerentes de setor), calculadas com base nos controles internos da
fiscalizada. Na resposta ao termo de intimação no 8, a empresa esclareceu o seguinte, ao
fornecer as planilhas demonstrativas das premiações e bonificações:
Seguem abaixo esclarecimentos e planilhas demonstrativas, que discriminam,
mensalmente, dentro das contas solicitadas no TIF 08, as parcelas referentes a
bônus/prêmios e os demais valores nelas também lançados.
[...]
Fl. 4369
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-012.322 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729375/2018-12

A fim de que pudéssemos demonstrar os públicos-alvo que receberam os
valores/benefícios, contidos nos programas de incentivo, tivemos que recorrer a
um critério de proporcionalidade, tendo em vista não ser possível relacionar
exatamente os valores contábeis levados ao resultado com os valores
distribuídos, em virtude de nem sempre serem o mesmo momento: o da
aquisição dos prêmios pela empresa e o da distribuição dos mesmos aos
representantes, executivas de vendas, gerentes de setor, gerentes de vendas e
colaboradores. Sendo que, um mesmo trabalhador pode estar em mais de uma
categoria. Por exemplo, um representante ora pode ser executiva de vendas, ora
pode ser apenas um representante caso não cumpra os requisitos necessários do
programa. Este critério vale também para os demais públicos.
Dessa forma, tendo em vista ainda a quantidade de lançamentos e de pessoas
que receberam os valores (na casa de milhares) selecionamos os dez programas
de cada ano (2014 e 2015) com maior representatividade em termos de valores,
conforme demostrado nas planilhas 3 e 4 abaixo, e a partir destes programas,
utilizando os controles que dispomos no setor comercial, elaboramos as
planilhas 5 e 6, que quantificam percentualmente as respectivas distribuições
entre os públicos (empregados, revendedoras, executivas de vendas, etc.), de
forma a atender da melhor maneira o solicitado pelo Auditor.
Para iniciar a consolidação do investimento efetivo de cada programa e seus
respectivos públicos, utilizou-se uma análise 80/20 para selecionar os 10
programas de maior relevância (maior investimento) para cada ano, conforme
alinhado previamente na nossa reunião do dia 05/09/2018.
Após essa seleção, a construção do investimento efetivo foi realizada com base
em toda a informação disponível para consulta: relatórios com os ganhadores
(punch's), arquivos em excel com apurações realizadas e divulgadas, além dos
controles financeiros de cada programa.
Dessa forma, chega-se num valor final do investimento para cada tipo de
público incentivado, permitindo considerar um valor percentual médio do total
investido para os anos de 2014 e 2015.
[negritei]
Com base nas demonstrações e esclarecimentos apresentados pela empresa, a
Autoridade Tributária elaborou planilhas demonstrativas dos valores mensais das
premiações e bonificações por categoria de colaborador da empresa. Em virtude da
prática contábil da empresa na utilização das contas de despesa para registrar provisões
e reversões de provisões, os saldos finais mensais calculados com base nos critérios de
distribuição apresentados pela própria empresa ficaram negativos em dois meses.
Corretamente, o Auditor-Fiscal aproveitou esses dois saldos negativos nos meses
antecedentes, adotando um procedimento mais benéfico ao contribuinte.
Uma vez que a escrita fiscal e os registros de controle interno da empresa não
permitiram a discriminação individualizada pela Autoridade Tributária das premiações e
bonificações pagas, ao ponto de a própria empresa ter recorrido a “toda a informação
disponível para consulta: relatórios com os ganhadores (punch's), arquivos em excel
com apurações realizadas e divulgadas, além dos controles financeiros de cada
programa” para conseguir levantar uma distribuição relativa dos valores pagos, é de se
concluir que o lançamento de ofício foi realizado com o máximo nível de discriminação
que os controles internos da empresa permitiram.
Obviamente, o fato de o contribuinte deixar de ter efetivo controle sobre os fatos
contábeis e gerenciais não obsta a atuação da Administração Tributária. As
argumentações da impugnante no sentido de que o lançamento carece de
individualização das datas, beneficiários e valores dos fatos geradores e de que, devido
aos provisionamentos contábeis nas contas de despesas, alguns meses tiveram saldo
negativo, correspondem ao uso da própria torpeza ou do próprio descontrole
administrativo e gerencial para se elidir da exigência tributária.
Fl. 4370
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-012.322 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729375/2018-12

A impugnante argumentou que “o lançamento foi fundado no saldo positivo de contas
de despesas para presunção de que se tratariam de bonificações e prêmios” e de que “o
saldo das contas representaria o desembolso efetivo de recursos”. Afirmou que tal
critério de apuração pode ter conduzido ao lançamento de créditos tributários relativos a
premiações e bonificações que não foram pagas em 2015, mas somente foram pagas no
ano de 2016:
24. Considerando-se, a título exemplificativo e meramente ilustrativo, que, em
janeiro de 2015, a Impugnante instituiu programa de premiação, com duração
de 15 meses (até março de 2016), e, para isso, contabilizou provisão de R$
100.000,00. No aludido mês, não houve qualquer outro lançamento (saldo de R$
100.000,00).
25. Ocorre que, em fevereiro de 2016 (já fora do período fiscalizado), a
Impugnante notou que os pagamentos de bonificação superaram a provisão de
R$ 100.000,00 e, por conta disso, ela escriturou a débito a despesa de R$
20.000,00 (saldo da conta de R$ 120.000,00).
26. Nota-se do exemplo acima que não é possível saber quando se deu o
pagamento de bonificação a empregados – se em janeiro de 2015, se em
fevereiro de 2016 ou qualquer outro período compreendido entre janeiro de
2015 e março de 2016 –, quem foi beneficiado e qual o montante recebido.
27. Foi exatamente o que fez a Autoridade Fiscal ao simplesmente analisar os
lançamentos contábeis da Impugnante e presumir que os saldos das contas
contábeis representariam as bonificações pagas a empregados e contribuintes
individuais.
28. E pior, por esse raciocínio, chega-se, com a devida vênia, a absurda
conclusão de que a metodologia adotada pelo Fiscal muito provavelmente
resulta em exigência de contribuição previdenciária sobre valores pagos aos
empregados e/ou contribuintes individuais em 2016 – período que não é objeto
deste lançamento.
O levantamento apresentado pela empresa fiscalizada, utilizado sem ressalvas pela
Autoridade Tributária, teve por base os saldos das contas contábeis das despesas
correspondentes no encerramento de cada exercício, tendo tais saldos sido transferidos
para o resultado dos exercícios. Os somatórios dos valores mensais constantes do
levantamento correspondem aos saldos finais dos exercícios das correspondentes contas
contábeis.
A cláusula sétima do contrato social da empresa estabelece o período de encerramento
do exercício e determina que, no dia 31 de dezembro de cada ano, o seu balanço
patrimonial deve ser levantado, mediante a apuração do resultado do exercício, que tem
a duração de um ano civil. Nessa data, as contas de resultado são zeradas e os seus
saldos finais são transferidos para o patrimônio líquido, no balanço patrimonial. As
contas de despesas objetos dos levantamentos realizados para apurar as premiações e
bonificações auferidas pelos colaboradores da empresa fazem parte das contas de
resultado, sendo zeradas a cada encerramento de exercício:
CLÁUSULA SÉTIMA: O exercício social encerrar-se-á a 31 de dezembro de
cada ano, quando será levantado o balanço patrimonial da Sociedade, e,
respectiva demonstração de lucros e prejuízos.
Assim sendo, a situação hipotética alegada pela impugnante é impossível, pois o saldo
da conta de despesa não é transferido de um exercício para o outro.
Outro ponto a ser destacado é que a tese defendida pela impugnante pressupõe que o
momento da ocorrência do fato gerador das contribuições previdenciárias se restringe ao
efetivo pagamento da premiação ou da bonificação aos segurados obrigatórios do
RGPS. Todavia, tal premissa é equivocada porque a legislação tributária prevê que o
fato gerador de tais tributos é a prestação de serviços remunerados por segurados
obrigatórios do RGPS e que se considera ocorrido o fato gerador relativo a empregado
no mês em que for paga, devida ou creditada a remuneração, o que ocorrer primeiro, e,
Fl. 4371
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-012.322 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729375/2018-12

em relação a segurado contribuinte individual, no mês em que for paga ou creditada a
remuneração, o que ocorrer primeiro.
A Lei no 8.212/1991 estabelece o seguinte:
Art. 11. No âmbito federal, o orçamento da Seguridade Social é composto das
seguintes receitas:
I - receitas da União;
II - receitas das contribuições sociais;
III - receitas de outras fontes.
Parágrafo único. Constituem contribuições sociais:
a) as das empresas, incidentes sobre a remuneração paga ou creditada aos
segurados a seu serviço;
b) as dos empregadores domésticos;
c) as dos trabalhadores, incidentes sobre o seu salário-de-contribuição;
d) as das empresas, incidentes sobre faturamento e lucro;
e) as incidentes sobre a receita de concursos de prognósticos.
A Instrução Normativa RFB no 971/2009, que dispõe sobre normas gerais de tributação
previdenciária e de arrecadação das contribuições sociais destinadas à Previdência
Social e as destinadas a outras entidades ou fundos, administradas pela RFB, prescreve
o seguinte:
Art. 51. Constitui fato gerador da obrigação previdenciária principal:
I - em relação ao segurado empregado, empregado doméstico, trabalhador
avulso e contribuinte individual, o exercício de atividade remunerada;
II - em relação ao empregador doméstico, a prestação de serviços pelo segurado
empregado doméstico, a título oneroso;
III - em relação à empresa ou equiparado à empresa:
a) a prestação de serviços remunerados pelos segurados empregado,
trabalhador avulso, contribuinte individual e cooperado intermediado por
cooperativa de trabalho;
a)a prestação de serviços remunerados realizados por segurado empregado,
trabalhador avulso, contribuinte individual e cooperado intermediado por
cooperativa de trabalho; (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1453, de 24 de fevereiro de 2014)
a) a prestação de serviços remunerados realizados por segurado empregado,
trabalhador avulso e contribuinte individual; (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1867, de 25 de janeiro de 2019)
[...]
Art. 52. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato
gerador da obrigação previdenciária principal e existentes seus efeitos:
I - em relação ao segurado:
a) empregado e trabalhador avulso, quando for paga, devida ou creditada a
remuneração, o que ocorrer primeiro, quando do pagamento ou crédito da
última parcela do décimo terceiro salário, observado o disposto nos arts. 96 e
97, e no mês a que se referirem as férias, mesmo quando recebidas
antecipadamente na forma da legislação trabalhista;
a) empregado, exceto o contratado para trabalho intermitente, e trabalhador
avulso, quando for paga, devida ou creditada a remuneração, o que ocorrer
primeiro, quando do pagamento ou crédito da última parcela do décimo terceiro
Fl. 4372
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-012.322 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729375/2018-12

salário, observado o disposto nos arts. 96 e 97, e no mês a que se referirem as
férias, mesmo quando recebidas antecipadamente na forma prevista na
legislação trabalhista; (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1867, de 25 de janeiro de 2019)
b) contribuinte individual, no mês em que lhe for paga ou creditada
remuneração;
[...]
III - em relação à empresa:
a) no mês em que for paga, devida ou creditada a remuneração, o que ocorrer
primeiro, a segurado empregado ou a trabalhador avulso em decorrência da
prestação de serviço;
b) no mês em que for paga ou creditada a remuneração, o que ocorrer
primeiro, ao segurado contribuinte individual que lhe presta serviços;
[...]
[negritei]
Essa é a razão pela qual, na hipótese de segurados obrigatórios do RGPS prestarem
serviço à empresa, o mero atraso no pagamento da remuneração correspondente não
posterga o momento da ocorrência do fato gerador.
Na situação hipotética apresentada pela impugnante, o reconhecimento contábil da
despesa com as premiações e bonificações, levadas ao resultado final do exercício,
demonstra a ocorrência do fato gerador das contribuições previdenciárias (pagamento
ou crédito da remuneração ao segurado).
Portanto, em relação aos aspectos ora discutidos, o lançamento é líquido e certo, não
tendo o contribuinte sido cerceado no seu direito a defesa.
O impugnante argumentou também que, para individualizar as premiações e
bonificações no lançamento, “bastaria que a Autoridade Fiscal solicitasse as notas
fiscais emitidas pela própria Impugnante dos produtos entregues a título de bonificação”
porque, “da mesma maneira que a Impugnante adquire bens, que são acobertados de
documento fiscal (tais como as notas fiscais juntadas aos autos – fls. 284-385), a
empresa remete os bens a empregados e revendedores e emite nota fiscal para tanto”.
Como se pode verificar do teor das intimações realizadas durante o procedimento fiscal,
as premiações e bonificações foram identificadas pela Autoridade Tributária na escrita
contábil da empresa, registrada sem transparência nem individualização e, sequer,
contou com a referência às notas fiscais correspondentes. Tal fato exigiu a intimação
para que a empresa demonstrasse e esclarecesse as distribuições mensais das
premiações e bonificações. A Autoridade Tributária recebeu e acatou as demonstrações
apresentadas pela empresa, que afirmou haver realizado o levantamento com base em
toda a documentação de que dispunha nos seus controles internos, o que, naturalmente,
inclui as notas fiscais porventura emitidas.
A emissão das notas fiscais não define necessariamente o momento da ocorrência do
fato gerador porque, uma vez reconhecido o direito do colaborador à premiação ou
bonificação, compete à empresa fazer o registro de tal fato na sua escrita contábil. Esse
momento já define a ocorrência do fato gerador e antecede a emissão da nota fiscal,
quando cabível, que só ocorre quando a empresa realiza o pagamento da remuneração
(entrega do produto).
Assim sendo, não faz sentido pleitear a individualização das notas fiscais no
lançamento.
Os Autos de Infração foram lavrados em decorrência de um procedimento fiscalizatório,
com intimações regulares e concessão de prazos razoáveis, mediante o relato da
situação fática, com os pertinentes elementos probatórios e a correspondente
fundamentação legal.
Fl. 4373
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-012.322 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729375/2018-12

Permitiu-se à autuada tomar conhecimento da íntegra do lançamento e das infrações que
lhe foram imputadas, bem como foi oferecido o prazo legal para apresentar defesa, de
modo a rebatê-los concretamente, se assim o desejasse, tanto nas questões preliminares
como no mérito, em relação a matérias de fato e de direito, cumprindo-se as disposições
pertinentes do Decreto no 70.235/72, notadamente os artigos 10, 11, 14 e 16.
Assim sendo, afasto a arguição de nulidade da autuação por falta de liquidez e certeza,
decorrente da não individualização das datas, beneficiários e valores dos fatos geradores
objetos do lançamento de ofício.
4.2. VINCULAÇÃO DAS BONIFICAÇÕES AO DESEMPENHO
O impugnante alegou que “os autos de infração são inválidos também, pois não houve
comprovação de que todos os prêmios/incentivos pagos aos contribuintes individuais
estão relacionados ao desempenho, bem como não houve segregação entre os incentivos
atrelados a desempenho e os incentivos que não possuem vínculo de performance”.
Tendo analisado e juntado aos autos as informações constantes do site da empresa na
internet, os Manuais da Executiva de Vendas Avon e os esclarecimentos prestados
durante o procedimento fiscal, a Autoridade Tributária assim relatou:
82. Além de todo o suporte mencionado acima, estes trabalhadores recebem ao
longo do ano diversos incentivos, na forma de premiação, pelo atingimento de
metas genéricas ou especificas, com o intuito de melhorar seu desempenho e,
consequentemente, o da empresa.
[...]
87. No caso especifico da empresa fiscalizada a remuneração sob a qual deve
incidir a tributação com relação a esses revendedores autônomos, deve ser
exatamente os valores recebidos a título de premiação/bonificação/incentivo,
pois tais verbas não constituem ato de benemerência, mas, sim, de incentivo e
retribuição por serviços prestados.
88. A atividade realizada pelas revendedoras corresponde a um serviço de
divulgação dos produtos da empresa, através da ampliação de sua rede de
distribuição, ao passo que a bonificação/premiação recebida, a seu turno,
corresponde ao pagamento recebido pelo exercício dessa atividade, realizada
por conta própria, porém para a empresa, e diretamente vinculada a sua
atividade-fim, resultando no incremento de sua atividade produtiva e no seu
consequente crescimento.
Portanto, a Autoridade Tributária afirmou que todas as premiações e bonificações
objetos do lançamento correspondem a contraprestações pela prestação à empresa do
serviço de divulgação dos seus produtos, independentemente de estarem vinculadas ao
atingimento de metas genéricas ou específicas.
Uma vez que a matéria tributada no lançamento foi definida, permitindo o pleno
exercício do direito de defesa pelo contribuinte, então não há nulidade a ser declarada.
Não procede a arguição de nulidade da autuação por falta de comprovação da
vinculação das premiações e bonificações ao desempenho.
(Destaques no original)
A tal respeito, dito lançamento identificou a irregularidade apurada e motivou, de
conformidade com a legislação aplicável à matéria, o procedimento adotado, tudo feito de forma
transparente e precisa. É o que se observa no “Auto de Infração” e “Relatório Fiscal”, em
consonância, portanto, com os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da
legalidade (processo digital, fls. 2 a 86).
Tanto é verdade, que a Interessada refutou, de forma igualmente clara, a
imputação que lhe foi feita, a teor de sua contestação e documentação a ela anexada. Nesse
sentido, expôs os motivos de fato e de direito de suas alegações e os pontos de discordância,
Fl. 4374
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-012.322 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729375/2018-12

discutindo o mérito da lide relativamente a matéria envolvida, nos termos do inciso III do art. 16
do Decreto no 70.235/72. Logo, não restaram dúvidas de que o Sujeito Passivo compreendeu
perfeitamente do que se tratava a exigência, como e perante a quem se defender.
Além disso, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, incisos I e II, a
nulidade processual opera-se somente quando o feito administrativo foi praticado por
autoridade incompetente ou, exclusivamente quanto aos despachos e decisões, ficar caracteriza
preterição ao direito de defesa respectivamente, nestes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Como se vê, cogitação acerca do cerceamento de defesa é de aplicação restrita
nas fases processuais ulteriores à constituição do correspondente crédito tributário (despachos e
decisões). Por conseguinte, suposta nulidade de autuação (auto de infração ou notificação de
lançamento) transcorrerá tão somente quando lavrada por autoridade incompetente.
Ademais, conforme art. 60 do mesmo Decreto, outras falhas prejudiciais ao
sujeito passivo, quando for o caso, serão sanadas no curso processual, sem que isso importasse
forma diversa de nulidade. Confira-se:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Ante o exposto, cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário
Nacional (CTN) e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcede a arguição de nulidade, eis que o auto de infração contém os requisitos
contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art.
59, do mesmo Decreto. Logo, já que o caso em exame não se enquadra nas transcritas hipóteses
de nulidade, incabível sua declaração, por não se vislumbrar qualquer vício capaz de invalidar o
procedimento administrativo adotado, razão por que esta pretensão preliminar não pode
prosperar, porquanto sem fundamento legal razoável.
Por fim, embora referida arguição tenha sido apresentada em sede preliminar,
tratando-se, também, da formulação de mérito, como tal será analisada em sua completude, nos
termos do já transcrito art. 60 do PAF.
Mérito
Fundamentos da decisão de origem
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
Fl. 4375
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2402-012.322 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729375/2018-12

[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Nessa perspectiva, quanto às demais questões levantadas no recurso, a Recorrente
basicamente reiterou os termos da manifestação de inconformidade, nada acrescentando que
pudesse alterar o julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha concordância com os
fundamentos do Colegiado de origem e amparado no reportado preceito regimental, adoto as
razões de decidir constantes no voto condutor do respectivo acórdão, nestes termos:
5. Prêmios pagos ou creditados a empregados
A impugnante alegou que as bonificações pagas a empregados não têm natureza
remuneratória porque “os ‘prêmios’ eram, na realidade, ‘bonificações eventuais’, pagas
pela Impugnante a empregados específicos que cumprissem com as regras previamente
estipuladas”. Argumentou que “há diversos empregados da Impugnante que receberam,
no máximo, duas bonificações no ano” e que, por isso, as bonificações pagas aos seus
empregados correspondem a ganhos eventuais, nos termos do art. 28, § 9o, alínea “e”,
item 7, da Lei no 8.212/1991, sendo excepcionados do conceito de salário de
contribuição.
As premiações e bonificações pagas pela autuada são vinculadas a metas, a resultados
especificados pela empresa. Elas não são conferidas aos seus colaboradores por mera
liberalidade, tanto que aqueles que não alcançaram as metas preestabelecidas deixaram
de recebê-las ou as receberam com menor frequência, estritamente nos casos em que
atingiram o resultado mínimo esperado. Assim sendo, a natureza jurídica de tais valores
é de prêmios.
Os ganhos eventuais são os auferidos por mera liberalidade da empresa, sendo casuais,
fortuitos, decorrentes de acontecimento incerto, não previamente ajustados, imprevistos
e inesperados por parte do trabalhador, e que, portanto, não foram pactuados,
combinados ou prometidos. Caso contrário, tem-se prêmio ou gratificação ajustada.
Os prêmios pagos pela Avon fazem parte de um conjunto permanente de iniciativas da
empresa para atrair novos colaboradores e incentivar os colaboradores existentes a
buscar novos revendedores para expandir a rede e realizar de forma satisfatória, sob o
foco da Avon, as atividades de divulgação e venda dos seus produtos e, no caso dos
empregados, também as atividades de coordenação e treinamento dos colaboradores sob
a sua administração, tudo de modo a alcançar os resultados mínimos pretendidos pela
empresa.
O ajuste prévio e a expectativa do ganho das premiações e bonificações por parte dos
seus colaboradores foram demonstrados nos autos. Transcrevo do relatório fiscal os
seguintes recortes extraídos dos Manuais da Executiva de Vendas Avon:
Figura I – Ajuste prévio dos ganhos dos colaboradores da Avon (parte 1)

Fl. 4376
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2402-012.322 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729375/2018-12

Figura II – Ajuste prévio dos ganhos dos colaboradores da Avon (parte 2)

Vinculados ao alcance de objetivos, os prêmios pagos pela empresa, prometidos sob a
denominação de bônus, formando um conjunto de ganhos adicionais para os
colaboradores, integram o salário de contribuição.
6. Aplicação retroativa da Lei no 13.467/2017
O contribuinte argumentou que “as bonificações/prêmios pagos aos empregados foram
realizadas eventualmente (ausência de habitualidade)”, mas, caso esse não seja o
entendimento deste órgão julgador, devem ser aplicadas ao caso concreto as alterações
legislativas promovidas de forma interpretativa pela Lei no 13.467/2017, que “definiu
que os “prêmios”, ainda que pagos habitualmente e como contraprestação de
desempenho, não integram a base de cálculo das contribuições previdenciárias”.
A Lei no 13.467/2017 promoveu alterações na CLT e na Lei no 8.212/1991 com o fim de
“adequar a legislação às novas relações de trabalho”. Publicada em 14/07/2017, a Lei no
13.467 entrou em vigor a partir de 11/11/2017. Ela não possui caráter interpretativo,
Fl. 4377
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2402-012.322 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729375/2018-12

mas modificativo do Direito, e não se aplica a fatos geradores pretéritos, em
consonância com o caput do artigo 144 do CTN:
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da
obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada
ou revogada.
Assim sendo, os argumentos da impugnante fundamentados na Lei no 13.467/2017 são
improcedentes.
7 5 [sic] Prêmios pagos ou creditados a contribuintes individuais
A impugnante argumentou que “a relação existente entre revendedores e a Impugnante é
puramente comercial, inexistindo qualquer prestação de serviço por parte dos
revendedores para a empresa”. Alegou também que o fato de as revendedoras
desembolsarem valores para comprar os seus produtos torna absurdo o enquadramento
da sua atividade como prestação de serviços à autuada.
No lançamento de ofício, foram constituídos os créditos tributários relativos ao pacote
de prêmios pagos pela empresa às revendedoras que, na condição de contribuintes
individuais, lhe prestaram serviços de buscar novos revendedores para expandir a rede e
realizar de forma satisfatória, sob o foco da Avon, as atividades de divulgação e venda
dos seus produtos. Não constitui objeto do lançamento o lucro auferido pelas
revendedoras da diferença entre os preços de compra e venda dos produtos.
O desembolso praticado pelas revendedoras é feito sob a promessa do ganho com o
lucro obtido da venda dos produtos da autuada. Para incentivar essas vendas e a
divulgação dos seus produtos, a empresa promete e paga um pacote de prêmios. Não há
incompatibilidade entre o desembolso financeiro para a compra dos produtos, visando à
obtenção do prometido ganho com o lucro, e a percepção dos também prometidos
prêmios em decorrência da divulgação dos produtos e do alcance dos mais variados
objetivos propostos pela autuada.
No seu site na internet, com o objetivo de convencer as pessoas a se cadastrarem para
revender os seus produtos, a empresa informa que as revendedoras serão treinadas,
disporão de horário flexível, venderão os produtos com facilidade, pois são inovadores,
e auferirão muitos prêmios: 1
Figura III – Marketing da Avon para atrair novos colaboradores

1 Consulta ao site oficial da Avon na internet realizada por mim em 14/04/2019, na página
https://www.avon.com.br/revender-avon
Fl. 4378
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2402-012.322 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729375/2018-12

O risco do negócio, arguido pela impugnante para justificar o seu caráter comercial,
caracterizado pela possibilidade de o cliente deixar de pagar pelo produto adquirido
junto ao colaborador da Avon, é de baixa probabilidade de ocorrência e juridicamente
irrelevante para o presente julgamento. A base de cálculo do lançamento corresponde
aos prêmios pagos em contraprestação às atividades de ampliação da rede de
revendedoras, divulgação e venda dos produtos, que, ao contrário do lucro, independem
da ocorrência do suposto risco.
Do mesmo modo, os fatos de a Avon garantir a aplicação do Código de Defesa do
Consumidor, as revendedoras poderem destinar os produtos como quiserem (uso
pessoal, doação ou revenda sob margem de lucro diferente da sugerida), não haver
caráter de exclusividade entre a Avon e os seus revendedores, a empresa atuar como
responsável tributária sobre o ICMS incidente sobre a revenda e dispor de decisões
judiciais trabalhistas individuais a seu favor não são relevantes para este julgamento
porque a ocorrência da prestação dos serviços e do pagamento ou crédito dos prêmios
correspondentes é alheia a tais fatores.
A equiparação de revendedores pessoas físicas à pessoa jurídica, de que trata a Solução
de Consulta COSIT no 11/2015, é realizada para fins de tributação pelo imposto sobre a
renda e se refere estritamente à atividade habitual comercial com o fim especulativo de
lucro mediante a revenda de bens de terceiros. Ela não é aplicável ao caso concreto,
como pretende a impugnante, porque o objeto do lançamento sob exame é a incidência
das contribuições previdenciárias sobre prêmios pagos ou creditados pela empresa a
empregados e contribuintes individuais pela prestação de serviços, e não do imposto
sobre a renda decorrente da revenda dos produtos.
A impugnante fez referência ao Acórdão no 2401-005.719, exarado em 11/09/2018 pela
1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF, nos autos do
processo administrativo fiscal no 19515.720064/201624, em que a HERBALIFE
Fl. 4379
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2402-012.322 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729375/2018-12

INTERNACIONAL DO BRASIL LTDA figura como sujeito passivo do lançamento de
ofício.2 A ementa da decisão foi a seguinte:
EMPRESA DE "MARKETING MULTINÍVEL". RELAÇÃO JURÍDICA DA
EMPRESA COM OS DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS. RELAÇÃO DE
TRABALHO.
INEXISTÊNCIA.
PAGAMENTOS
DE
BÔNUS.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO DE SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA
DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Não se verifica, no presente caso, que a relação jurídica entre a empresa de
"marketing multinível" que fabrica e comercializa produtos com seus
distribuidores (compradores) possui natureza de relação de trabalho, muito
menos a de emprego. A relação jurídica entre as partes é puramente comercial,
inexistindo relação de trabalho.
Entende-se por salário de contribuição, para o segurado contribuinte individual,
a remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade
dos rendimentos pagos a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o
trabalho, qualquer que seja a sua forma. Portanto, inexistindo relação de
trabalho e por conseqüência, remuneração pelo trabalho, torna-se insustentável
a exigência de contribuição previdenciária sobre bônus pagos aos distribuidores
(compradores) da empresa fornecedora dos produtos.
Apesar de assistir razão à impugnante quanto à semelhança material do presente caso
com o da Herbalife, não procede a sua conclusão pela necessidade de se reconhecer aqui
a improcedência do lançamento com base na natureza comercial da relação que ela
mantém com as suas revendedoras. Isso porque os fatos demonstrados nos presentes
autos deixam clara a prestação remunerada de serviços pelos colaboradores da empresa,
o processo referenciado (da Herbalife) possui especificidades que não existem aqui e a
decisão da 4a Câmara foi objeto de recurso especial apresentado pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN) por divergência jurisprudencial. O recurso especial
foi admitido e será julgado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF.
Conforme consta do acórdão referenciado, a Herbalife declara e paga as contribuições
previdenciárias incidentes sobre os royalties e bônus pagos aos seus colaboradores
como contraprestação pelas “atividades de captação, treinamento, incentivo e retenção
de outros consultores independentes”. Portanto, tais verbas não foram o objeto da
discussão no acórdão. Naquele lançamento, discute-se a incidência das contribuições
previdenciárias sobre os chamados “lucros no atacado”, cuja compreensão pode ser
extraída dos seguintes excertos do relatório do acórdão:
Relata que o preço da aquisição de produtos se dá de acordo com o volume de
vendas do distribuidor, que ao indicar outros distribuidores como vendedores,
adquire os produtos a um preço que considera tanto seu volume de vendas
quanto dos distribuidores indicados por ele. [...]
[...]
Noticia ter o contribuinte informado que esses repasses constituem uma reserva
de mercado dos consultores que possuem maior desconto, para permitirem que
os distribuidores indicados por eles (que possuem menor desconto) comprem
produtos diretamente da Herbalife, assim, aqueles recebem um ganho sobre os
produtos adquiridos diretamente por seus indicados, preservando seus ganhos
comerciais, e evitando conflito de interesses entre consultores, sendo que o
ganho líquido da Herbalife é sempre o mesmo, independente de o distribuidor
adquirir os produtos diretamente dela ou do consultor que o indicou. Acrescenta
que a empresa justifica que esse valor não se trata de pagamento por bem ou
serviço recebido da empresa e por isso entende não incidir contribuição
previdenciária, razão pela qual não foi declarado em GFIP.

2 O inteiro teor do Acórdão no 2401-005.719 está disponível no site oficial do CARF na internet.
Fl. 4380
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2402-012.322 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729375/2018-12

Comunica que a empresa demonstrou que as diferenças apontadas pela
fiscalização correspondem aos “lucros no atacado”, nomenclatura de mesma
grandeza do “desconto por atacado”, já que se trata da diferença entre o preço
com desconto que o consultor ascendente paga pelos produtos e o preço com
desconto que o consultor descendente paga pelos produtos que comprar
daquele, ou diretamente da Herbalife.
Relata que em resposta à intimação a empresa entende que os lucros no atacado
não remuneram serviços prestados pelos consultores independentes, papel esse
feito pelos royalties e bônus pagos pela Herbalife, que remuneram as
atividades de captação, treinamento, incentivo e retenção de outros consultores
independentes, e por isso são declarados em GFIP.
[...]
Acrescenta que os rendimentos obtidos pelos distribuidores (vendedores) são
valores pagos pela contraprestação de serviços de vendas ou de intermediação
de vendas, em decorrência de vínculo laboral pactuado entre as partes, por meio
do Contrato de Distribuição, e que a nomenclatura “lucro no atacado” não
descaracteriza a natureza dos pagamentos efetuados pela retribuição aos
serviços prestados de vendas de produtos.
[negritei]
Sobre o recurso voluntário apresentado pela Herbalife, consta o seguinte no relatório do
referido acórdão:
Explicita que a receita líquida da recorrente se resume a 50% (cinqüenta por
cento) de todas as vendas efetuadas. Tal receita jamais oscila, não importando
se o produto se o produto é vendido (i) pela própria contribuinte para o
consultor varejista ou atacadista ou (ii) em nome da Recorrente, mas para o
consultor atacadista. Ressalte-se, nesse sentido que, quando a venda é efetuada
em nome da Recorrente, mas em prol do consultor atacadista, a recorrente
repassa a quem de direito, de acordo com o seu plano de marketing, o valor
sobressalente à sua receita líquida própria. Justamente por isso, em todos os
noventa e um países em que a Recorrente tem atividades, inclusive no Brasil, os
valores referentes às vendas efetuadas em seu nome, mas para o consultor
independente, são contabilizados como redução de receita, não como despesa.
Isto porque, de fato, trata-se de verdadeira receita de terceiros que a Recorrente
repassa a quem de direito.
Explica que o ganhos comerciais são o “lucro no varejo” e o “lucro no
atacado”, que são caracterizados por descontos outorgados pela Herbalife ao
consultor, transcrevendo trechos do Manual para explicar como esses ganhos
são obtidos.
Ressalta que apesar de o “lucro no atacado” envolver repasse financeiro ao
consultor, feito pela Herbalife, ele configura ganho comercial baseado em
desconto.
Assevera que os ganhos decorrentes de serviços, denominados royalties e
bônus, decorrentes “das atividades de captação, desenvolvimento, treinamento
e motivação das equipes de vendas”, dependem da qualificação e têm
correlação direta com os volumes de venda, que servem de base para o cálculo
dos próprios ganhos.
[...]
Expõe que o consultor qualificado ao desconto pode comprar o produto da
Herbalife e revender aos seus consultores descendentes com o desconto que
estes têm direito de adquirir (geralmente, menor que o da ascendente), ou pode
permitir que eles comprem diretamente da Herbalife com o desconto menor, e
esta devolve ao consultor ascendente a diferença do desconto que caberia a ele,
Fl. 4381
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2402-012.322 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729375/2018-12

sob a forma de ganho, por isso, “o lucro no atacado” é também denominado
“desconto remanescente”.
[negritei]
Portanto, apesar de ambas as empresas (Avon e Herbalife) atuarem no mercado de
vendas diretas, sob o modelo de marketing multinível, há especificidades que
influenciam o julgamento e que poderão conduzir a resultados diferentes.
De pronto, já é possível perceber nítida diferenciação no fato de que, ao contrário da
Avon, a Herbalife declara e paga as contribuições previdenciárias incidentes sobre os
royalties e bônus, justamente porque entende que são ganhos decorrentes da prestação
de serviços pelos revendedores para a empresa, concernentes nas “atividades de
captação, desenvolvimento, treinamento e motivação das equipes de vendas”.
Outra significativa especificidade está na forma como a Herbalife contabiliza os
royalties e bônus pagos e o “lucro no atacado” repassado para os seus colaboradores.
Ela contabiliza os royalties e bônus como despesas, mas a matéria tributada de ofício (o
“lucro no atacado”) é contabilizada como descontos sobre as receitas, atribuindo-lhes o
caráter de receitas de terceiros. Por outro lado, a matéria tributada na Avon (os prêmios)
é por ela contabilizada como despesas.
Para demonstrar a divergência jurisprudencial, a PGFN apontou como paradigma o
Acórdão no 9202-005.548, exarado em 27/06/2017 pela 2a Turma da Câmara Superior
de Recursos Fiscais do CARF, em decorrência de recurso especial apresentado pelo
contribuinte, nos autos do processo administrativo fiscal no 12448.730831/2013-62, em
que a FOREVER LIVING PRODUCTS BRASIL LTDA figura como sujeito passivo do
lançamento de ofício.3 A decisão está assim ementada:
"MARKETING MULTINÍVEL". SISTEMÁTICA DE VENDAS. REMUNERAÇÃO
A TÍTULO DE BÔNUS/PRÊMIO. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
Os bônus/prêmios pagos aos distribuidores, pelas vendas e divulgação dos
produtos da empresa por meio da sistemática de ampliação da rede de
distribuição
("marketing
multinível"),
têm
natureza
remuneratória,
caracterizando-se os respectivos beneficiários como contribuintes individuais.
Adoto aqui o posicionamento da PGFN no recurso especial do caso da Herbalife,
aplicável ao caso concreto da Avon, ressalvadas as especificidades acima:
Diferentemente da forma como entende a Autuada, conclui-se que os valores por
ela pagos a título de qualquer bônus ou “LUCRO NO ATACADO” a pessoas
físicas retribuem efetivamente um trabalho prestado, constituem ganho efetivo
de contribuintes individuais, integrando, por consequência, o salário-de-
contribuição. [...]
[...]
Ademais, não há que se falar sequer que os pagamentos realizados não podem
ser considerados contraprestação por serviços prestados, uma vez que apenas
transitam pela contabilidade, não foram contabilizados como despesas e não
integraram o seu patrimônio. Isso porque cumpre observar que a classificação
contábil de um pagamento é efetuada de acordo com os critérios de
classificação da empresa. Entretanto, a referida classificação não pode ser
utilizada como um obstáculo intransponível para o Fisco, por ocasião da
caracterização do fato gerador.
[...]
É imprescindível destacar que no lançamento em questão não estão sendo
contempladas as verbas percebidas como lucro ou ganhos que os vendedores
adquirem ao revender os produtos da autuada, mas sim, contribuições
incidentes sobre valores concedidos aos contribuintes individuais como

3 O inteiro teor do Acórdão no 9202-005.548 está disponível no site oficial do CARF na internet.
Fl. 4382
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2402-012.322 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729375/2018-12

“LUCRO NO ATACADO” E “DIFERENÇA NÃO IDENTIFICADA”, os quais
compuseram a base de cálculo apurada conforme item 5.4 do relatório fiscal
(fls. 16).
A Autuada tem todo o interesse em incentivar a formação do efeito cascata
proporcionado pela montagem da rede, que resulta em novas aquisições de
mercadoria, sendo relevante para tal fim o cadastramento dos “distribuidores”
por indicação indireta.
[...]
Ante o exposto, estão sujeitos à incidência das contribuições previdenciárias
todos os bônus/prêmios decorrentes das vendas efetuadas pelo “distribuidor” e
pelos componentes da rede montada por ele, visto que a prestação de serviços,
no caso, ocorre tanto pelas vendas realizadas pelo distribuidor, como pelo
trabalho dele na montagem da rede.
Como já demonstrado anteriormente, o exercício da atividade de agenciamento,
é realizado por conta própria pelo “distribuidor” original, mas é diretamente
vinculado à atividade fim da empresa, que obtém o incremento de sua atividade
produtiva e seu crescimento.
[...]
Logo, a caracterização dos fatos geradores teve por base os parâmetros
estabelecidos pelo legislador, não podendo a empresa autuada eximir-se da
incidência das contribuições previdenciárias mediante a singela argumentação
de que os pagamentos não foram contabilizados como despesas, já que prêmios
pagos como retribuição por serviços prestados constituem, pelos parâmetros
estipulados pelo legislador, verbas de natureza remuneratória.
Portanto, os prêmios pagos ou creditados pela Avon aos seus colaboradores
correspondem a remunerações pelos serviços prestados e se sujeitam à incidência das
contribuições previdenciárias.
(Destaques no original)
Oportuno salientar que o Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional,
infirmando o precedente que a Recorrente pretendeu arrazoar sua argumentação (processo no
19515.720064/2016-24 - Herbalife), foi-lhe julgado desfavoravelmente, conforme decisão -
Acórdão no 9202-009.254 - proferida pela CSRF, cuja ementa e dispositivos ora transcrevo:
Ementa:
"MARKETING MULTINÍVEL". SISTEMÁTICA DE VENDAS. REMUNERAÇÃO A
TÍTULO DE BÔNUS/PRÊMIO/”LUCROS’. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
Os bônus/prêmios/’lucros” pagos aos distribuidores, pelas vendas e divulgação dos
produtos da empresa por meio da sistemática de ampliação da rede de distribuição
("marketing multinível"), têm natureza remuneratória, caracterizando-se os respectivos
beneficiários como contribuintes individuais.
Dispositivo:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencido o
conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci. Nos termos do Art. 58, § 5o, Anexo II do
RICARF, o conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado) não votou
nesse julgamento, por se tratar de questão já votada pela conselheira Ana Paula
Fernandes na reunião do mês de setembro de 2020.
Ademais, importa registrar que, a despeito dos referidos contribuintes auferirem a
respectiva contraprestação laboral mediante verbas denominadas de “prêmios e bônus”, trata-se,
efetivamente, de remuneração pelo trabalho prestado. Portanto, ainda que fosse o caso,
Fl. 4383
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2402-012.322 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729375/2018-12

inaplicável a isenção prevista no art. 28, § 9o, alínea “z”, da Lei no 8.212, de 1991, incluída
posteriormente pela Lei no 13.467, de 2017 (Reforma Trabalhista).
Nesse pressuposto, os bônus e prêmios pagos ou creditados aos distribuidores,
pela vendas e/ou divulgação dos produtos mediante ampliação da rede de distribuição -
marketing multinível - têm natureza remuneratória, caracterizando-se os respectivos beneficiários
como contribuintes individuais. Afinal, independentemente da denominação dada pelo
contribuinte, dita modalidade negocial carrega uma rede de trabalhadores e a respectiva
remuneração pelo serviço prestado.
Assim entendido, mantém-se o decidido na origem.
Contribuições destinadas a terceiros, entidades e fundos
Tocante à matéria, as argumentações recursais trilham pelo cancelamento do
referido crédito, sob o pressuposto de que o decidido quanto à contribuição previdenciária
patronal, aqui, deverá ser replicado, nas palavras da Contribuinte, porque as bases de cálculo são
comuns (processo digital, fl. 1.045):
II.3 – Contribuições de Terceiros
255. Tendo em vista que a base de cálculo de incidência das contribuições de terceiros é
a mesma para as contribuições previdenciárias, e em razão de ter sido demonstrado, nos
demais subtópicos, que os pagamentos autuados não são tributáveis, requer-se o
cancelamento do lançamento relativo às contribuições destinadas ao SENAC, ao SESC,
ao INCRA, ao SEBRAE e ao FNDE.
III – PEDIDOS
[...]
258. Diante da demonstração de que tais pagamentos não compõem a base de cálculo
das contribuições previdenciárias, requer-se, por consequência, o provimento do
Recurso Voluntário para que seja, também, afastada a cobrança das contribuições de
terceiros destinadas ao SENAC, ao SESC, ao INCRA, ao SEBRAE e ao FNDE.
(Destaques no original)
Nesse entendimento, igualmente ao decidido no tópico anterior, a razão não está
com a Contribuinte.
Conclusão
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário interposto, não se
apreciando a matéria objeto da discussão judicial, para, na parte conhecida, rejeitar a preliminar
nela suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz
Voto Vencedor
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Redator Designado.

Fl. 4384
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2402-012.322 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729375/2018-12

Em que pesem as razões do voto proferido pelo ilustríssimo conselheiro Relator,
peço vênia para divergir do seu entendimento, no que tange à tributação dos valores pagos às
“revendedoras autônomas”, enquadradas, pela autoridade fiscal, como contribuintes individuais.
Primeiramente, é importante esclarecer que a estrutura de negócios da contribuinte
foi detalhadamente pormenorizada pela fiscalização no Termo de Verificação Fiscal, a partir da
fl. 65 e seguintes, como descrito no voto vencido.
A discordância deste conselheiro, em relação ao voto vencido, cinge-se à
tributação das “revendedoras autônomas”, cujas atividades foram assim descritas pela autoridade
fiscal:
62. O sujeito passivo atua no modelo de vendas diretas, também chamado de porta em
porta, no qual um revendedor compra o produto e o revende ao consumidor final com
uma margem de lucro média de 30%. Para isso se utiliza de catálogos ou mesmo de
amostras.
63. Atualmente o sujeito passivo informa possuir em torno de 1,5 milhões de
revendedoras autônomas (que chamaremos apenas de RAs ou revendedoras comuns).
Segundo a empresa, a relação entre estas e a fiscalizada é puramente comercial, não
sendo, desta forma, enquadrados como segurados da previdência social perante à
empresa.
Na visão deste conselheiro, não há relação empregatícia ou de prestação de
serviços entre a contribuinte e tais “revendedoras autônomas”, mas, sim, uma relação
estritamente comercial, de compra e venda de produtos, como defendido pela recorrente. Logo,
os valores pagos pela contribuinte, no contexto desta relação jurídica, são incentivos à venda ou
à aquisição de produtos/formação de estoques, algo natural nesta relação comercial, tendo efeito
econômico semelhante, por vezes, ao desconto concedido na aquisição de mercadorias para
revenda.
Observo, como bem apontado pelo contribuinte em sua peça recursal, que a
própria Receita Federal do Brasil manifestou entendimento nesse sentido, no bojo da Solução de
Consulta n.o 11, da Coordenação-Geral de Tributação, de 09 de fevereiro de 2015, senão
vejamos:
REVENDA DE BENS EM NOME PRÓPRIO. EQUIPARAÇÃO DA PESSOA FÍSICA
A PESSOA JURÍDICA. OBRIGAÇÕES DA PESSOA FÍSICA EQUIPARADA.
São equiparadas às pessoas jurídicas as pessoas físicas que, em nome individual,
explorem, habitual e profissionalmente, atividade comercial, com o fim especulativo de
lucro, mediante revenda de bens a terceiros, a exemplo dos revendedores de produtos
adquiridos de empresas de vendas diretas. Uma vez equiparada à pessoa jurídica, a
pessoa física deve adotar todos os procedimentos contábeis e fiscais aplicáveis às
demais pessoas jurídicas.
Para que reste ainda mais evidente a similitude entre o caso objeto da consulta e o
ora julgado, transcrevo excertos do relatório daquele ato:
O interessado, “ambulante”, formula consulta acerca da equiparação a pessoa jurídica
de pessoa física revendedora de produtos de empresas de venda direta, para fins de
apuração do imposto sobre a renda. Principia descrevendo a atividade econômica que
pretende desempenhar, da seguinte forma:
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: revenda de produtos de empresas de marketing
direto (XXX, XXX, XXX, ....) a consumidores finais PESSOAS FÍSICAS. Os
produtos revendidos serão comprados por mim nas empresas de marketing direto
em meu nome PESSOA FÍSICA, através do meu CPF, tendo em vista o fato que
essas empresas NÃO vendem para PESSOA JURÍDICA!
Fl. 4385
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2402-012.322 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729375/2018-12

Não há, portanto, como serem adotadas soluções diversas e contraditórias pela
Administração Tributária, entendendo, em um momento, que se está diante de uma atividade
empresarial, a ponto de a pessoa física ser equiparada a pessoa jurídica, e, em outro, afirmar que
se está lidando com contribuinte individual (e não com um revendedor), em um contexto de
prestação de serviços.
Os valores pagos pela contribuinte e recebidos pelas pessoas físicas revendedoras,
equiparadas a pessoas jurídicas, não são, a nosso ver, “remuneração variável”, percebida no bojo
de uma prestação de serviços, como entendeu a fiscalização, mas, sim, valores recebidos em um
contexto de relação empresarial, pelos motivos que lhe são inerentes (incentivo às vendas,
“queima” de estoques, etc.).
Aliás, é de se questionar: quais serviços seriam os prestados pelas pessoas físicas
revendedoras? Publicidade? Ora, parece-me que todas as ações feitas por tais pessoas físicas,
dentre elas a promocionais e de publicidade, têm por fim, por evidente, proporcionar mais
vendas, ou seja, ter mais êxito na consecução da atividade empresarial por elas exercida.
Nesse sentido, a própria fiscalização reconhece que tais valores são pagos para
fomentar as vendas da contribuinte, verbis:
89. Cabe ressaltar que não estamos considerando como base da tributação o lucro obtido
na comercialização dos produtos pelos revendedores (diferença entre o preço de venda e
o de custo), pois, tendo em vista que para esta parcela, segundo esclareceu a empresa,
não há ingerência da fiscalizada, que apenas “sugere” o preço final, ficando a cargo do
revendedor a definição deste.
90. Segundo esclareceu, a empresa apenas recebe os pedidos dos revendedores e envia a
mercadoria por seu preço “fixo”, e este (revendedor) coloca sua margem, repassando à
fiscalizada somente o “preço fixo”, mais despesas acessórias à operação, ou seja, o
“lucro do revendedor” não transita pela contabilidade da empresa, que registra como
receita suas vendas “líquidas”, sem a “margem” do revendedor.
91. Diante disso, apenas estamos considerando como remuneração indireta/variável as
premiações e bonificações, estas sim sob ingerência da empresa que as fornece com
intuito de incentivar e incrementar suas vendas, influenciando diretamente no
desempenho dos revendedores, fechando o ciclo de sua atividade operacional.
É claro que os valores pagos incentivam as vendas da contribuinte, por evidente,
mas isso tudo, a nosso ver, é decorrência do êxito da atividade empresarial de revenda. As
estratégias da contribuinte, relacionadas a fomentar a venda de determinado produto (inclusive
por sorteios), a incentivar a compra fora de épocas favoráveis a vendas (Natal, outras datas
comemorativas, etc.), a criar bonificações por vendas, ensejam, ao cabo, formação de estoques
das revendedoras com melhor custo, propiciando que tenham melhor margem de negociação do
produto final.
Com base no exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, para fins de
excluir do lançamento os valores pagos às “revendedoras de vendas”.
(assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 4386
DF CARF MF
Original